Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-53.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-53.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[L. O. MOURA - REPRESENTACOES - CNPJ: 45.706.068/0001-29 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.471.163/0021-08 (EMBARGANTE), BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - CPF: 083.569.417-84 (ADVOGADO), FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.471.163/0021-08 (EMBARGADO), BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - CPF: 083.569.417-84 (ADVOGADO), L. O. MOURA - REPRESENTACOES - CNPJ: 45.706.068/0001-29 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - CPF: 105.125.037-45 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - CPF: 105.125.037-45 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Empresarial.
Recurso de
Embargos de Declaração
em Apelação
.
Alegada O
missão e Contradição.
Vícios Inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por empresa
R
epresentante comercial
em virtude de
Acórdão que deu provimento ao
Apelo
da empresa
R
epresentada
e julgou
improcedentes os pedidos iniciais
; de outro vértice,
desproveu o
Recurso de Apelação da R
epresentante.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se se o Acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto
à: I)
à distribuição do ônus da prova
; II)
à aplicação do princípio da aptidão para a prova
;

III)
à existência de justa causa para a rescisão contratual
;

IV)
à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n
.
4.886/1965
; e

V)
à disciplina da compensação e ao dever de fundamentação
.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão quanto à distribuição do ônus da prova, pois o Colegiado concluiu, de forma expressa, que a Embargante não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, aplicando corretamente o art. 373, I, do CPC.

4.
Divergência entre a sentença e o Acórdão não configura contradição interna do julgado, mas exercício regular da atividade jurisdicional em grau recursal.

5.
Inaplicável o princípio da aptidão para a prova, uma vez que o próprio contrato atribu
iu
à
R
epresentante
/Embargante
a obrigação de elaborar e apresentar relatórios e documentos indispensáveis à apuração das comissões.

6. Se não há
prova de inadimplemento da
R
epresentada, não se configura justa causa para a rescisão contratual nos termos do art. 36, “d”, da Lei nº 4.886/1965, o que afasta o direito à indenização prevista no art. 27, “j”, do mesmo diploma legal.

7.
Inexistente crédito comprovado, resta prejudicada a análise da compensação prevista nos art
igos
368 e seguintes do Código Civil.

8. No Acórdão o Colegiado
enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
de modo que não há falar em
violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

9.
Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição quando
, no Acórdão,
o
Órgão julgador
enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais da controvérsia
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
L.O. Moura Representações Ltda.
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação e proveu o Apelo de
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A.

A
E
mbargante alega que o
Colegiado
deixou de enfrentar adequadamente a questão da distribuição do ônus da prova, pois não analisou a aplicação do art
igo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do entendimento adotado na sentença de primeiro grau, que reconheceu que os documentos apresentados
(
notas fiscais, extratos bancários e planilhas comparativas
) são
suficientes para demonstrar o pagamento a menor das comissões e transferir à parte contrária o ônus de comprovar a quitação integral.

Também alega que o Acórdão é contraditório,

sob a tese de
que
a Câmara
afastou a força probatória de documentos considerados idôneos pelo
Juiz singular
, sem apresentar justificativa concreta para tal conclusão, o que

compromete a coerência da decisão.

Volta ao vício da omissão e aduz que o julgado é omisso
quanto à análise do princípio da aptidão para a prova, ao exigir
dela (Embargante)
a apresentação de documentos e
relatórios cuja elaboração e guarda s
ão
exclusivas da empresa representada,

Embargada
,
sem examinar a impossibilidade prática de produção dessa prova.

Argumenta
que o Colegiado também não examinou
a existência de justa causa para a rescisão contratual, prevista no art
igo
36, alínea “d”, da Lei n
.
4.886/65
.

Afirma
que a ruptura do contrato decorreu de inadimplemento reiterado da
Embargada
, consistente no pagamento a menor das comissões, o que afasta a conclusão de que a iniciativa da rescisão impedi
u
o direito à indenização legal.

Assim, para a Recorrente há
omissão na interpretação sistemática da Lei n
.
4.886/65, especialmente dos art
igos
27, “j”, 33, § 1º, e 36, “d”, pois
o Órgão julgador adotou

a
leitura isolada do art
igo
27, “j”, ao afirmar que a indenização somente seria devida quando a rescisão partisse da
R
epresentada, sem considerar a hipótese de rescisão motivada por inadimplemento desta.

De acordo com a Embargante, a Câmara também
deixou de apreciar a disciplina jurídica da compensação, prevista nos art
igos
368 e seguintes do Código Civil, notadamente quanto à necessidade de
a

Embargada
comprovar a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis que justifi
quem
os alegados ajustes ou compensações utilizados para pagar comissões em valor inferior ao devido.

A
lega
ofensa
ao dever de fundamentação, nos termos do art
igo
489, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Aduz
que o julgado não enfrentou argumentos jurídicos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta, ainda, que a
falta
de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados compromete o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o pronunciamento do Tribunal para fins de prequestionamento.

P
ugna pelo
acolhimento dos Embargos
, com a integração do
A
córdão e, se assim entender o Colegiado, pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau
.

S
ubsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Manifestação da Embargada no Id. 3351194363
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
empresa
L.O. Moura Representações Ltda.

opôs este Recurso
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação e proveu o Apelo de
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso e contraditório.

Aduz
que o
Colegiado
deixou de enfrentar adequadamente a questão da distribuição do ônus da prova, pois não analisou a aplicação do art
igo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do entendimento adotado na sentença de primeiro grau, que reconheceu que os documentos apresentados
(
notas fiscais, extratos bancários e planilhas comparativas
) são
suficientes para demonstrar o pagamento a menor das comissões e transferir à parte contrária o ônus de comprovar a quitação integral.

Argumenta
que o Acórdão é contraditório,

sob a tese de
que
a Câmara
afastou a força probatória de documentos considerados idôneos pelo
Juiz singular
, sem apresentar justificativa concreta para tal conclusão, o que

compromete a coerência da decisão.

Volta ao vício da omissão e
sustenta
que o julgado é omisso
quanto à análise do princípio da aptidão para a
prova, ao exigir
dela (Embargante)
a apresentação de documentos e relatórios cuja elaboração e guarda s
ão
exclusivas da empresa representada,

Embargada
,
sem examinar a impossibilidade prática de produção dessa prova.

Afirma
que o Colegiado também não examinou
a existência de justa causa para a rescisão contratual, prevista no art
igo
36, alínea “d”, da Lei n
.
4.886/65
, sob o argumento de
que a ruptura do contrato decorreu de inadimplemento reiterado da
Embargada
, consistente no pagamento a menor das comissões, o que afasta a conclusão de que a iniciativa da rescisão impedi
u
o direito à indenização legal.

Assim, para a Recorrente há
omissão na interpretação sistemática da Lei n
.
4.886/65, especialmente dos art
igos
27, “j”, 33, § 1º, e 36, “d”, pois
o Órgão julgador adotou

a
leitura isolada do art
igo
27, “j”, ao afirmar que a indenização somente seria devida quando a rescisão partisse da
R
epresentada, sem considerar a hipótese de rescisão motivada por inadimplemento desta.

De acordo com a Embargante, a Câmara também
deixou de apreciar a disciplina jurídica da compensação, prevista nos art
igos
368 e seguintes do Código Civil, notadamente quanto à necessidade de
a

Embargada
comprovar a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis que justifi
quem
os alegados ajustes ou
compensações utilizados para pagar comissões em valor inferior ao devido.

A
lega
ofensa
ao dever de fundamentação, nos termos do art
igo
489, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Aduz
que o julgado não enfrentou argumentos jurídicos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta, ainda, que a
falta
de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados compromete o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o pronunciamento do Tribunal para fins de prequestionamento.

P
ugna pelo
acolhimento dos Embargos
, com a integração do
A
córdão e, se assim entender o Colegiado, pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau
.

Pois bem. O
Recurso deve ser rejeitado.

A alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova não subsiste.
O Colegiado
enfrentou expressamente a questão ao concluir que a
R
epresentante/
A
utora
/Embargante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consistente no suposto pagamento a menor das comissões de representação comercial.

Consta do voto condutor, de forma clara, que a Embargante
se limitou
a juntar extratos bancários esparsos e
notas fiscais avulsas, sem apresentar os relatórios mensais de vendas exigidos contratualmente, tampouco documentos capazes de correlacionar, de maneira objetiva e segura, as vendas realizadas, as comissões efetivamente devidas e os valores pagos.

Ao assim decidir, o Colegiado aplicou corretamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo omissão a ser suprida.

De igual modo, n
ão procede
a tese
de contradição pelo fato de o Tribunal ter atribuído valor probatório diverso àquele conferido pelo Juízo de primeiro grau.

Não se pode esquecer que a
divergência entre a sentença e o
A
córdão não configura contradição interna do julgado, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional em grau recursal.

A leitura do Acórdão embargado afasta qualquer dúvida quanto ao fato de
apresenta
r
coerência lógica entre a fundamentação e a conclusão.

Não há, igualmente, omissão quanto à aplicação do princípio da aptidão para a prova.

No voto condutor foi consignado
que o próprio contrato de representação impunha à
R
epresentante
/Embargante
a obrigação de elaborar e apresentar relatórios mensais de vendas, além de comprovar sua regularidade fiscal e
previdenciária, documentos indispensáveis à correta apuração das comissões.

Portanto, não se trata de prova de produção exclusiva da
R
epresentada
/Embargada
,
tal qual quer fazer crer a Recorrente,
mas de document
os
cuja apresentação incumbia à própria Embargante, nos termos do ajuste contratual.

Ademais, a
Embargante
dispensou a produção de outras provas, circunstância que afasta a
tese
de impossibilidade prática de comprovação.

No tocante à justa causa para a rescisão contratual,
também não há falar em julgado omisso
.

Está
expressamente consignado que a ruptura do contrato foi iniciativa da própria
Embargante
, conforme reconhecido na petição inicial, e que não
há prova
de inadimplemento da
Representada/Embargada
apto a caracterizar a justa causa prevista no artigo 36, alínea “d”, da Lei n
.
4.886/1965.

Dessa forma, ante a
ausência de prova do alegado pagamento a menor das comissões,
foi afastada a tese de
culpa da
R
epresentada pela rescisão, o que
rechaça,
de forma lógica e consequente, o direito à indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, do mesmo diploma legal.

Não há, desse modo, leitura isolada da norma,
conforme alega a Embargante,
mas interpretação sistemática da legislação aplicável à luz do quadro fático-probatório dos autos.

A alegada omissão quanto à compensação, prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, igualmente não se verifica.

Ao concluir pela inexistência de crédito comprovado em favor da
R
epresentante,
a Câmara
tornou prejudicada a análise de eventual compensação, pois inexiste crédito líquido, certo e exigível a ser compensado.

Lembro que o
julgador não está obrigado a enfrentar teses jurídicas que se mostram irrelevantes diante da conclusão fática adotada.

Não se constata, ademais
, ofensa
ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No

A
córdão
,

o Colegiado
enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Quanto ao prequestionamento, considera-se
prequestionados
, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos legais invocados pela Embargante, notadamente os artigos 373, 489, § 1º, e 1.022 do CPC; os artigos 27, alínea “j”, 33, § 1º, e 36, alínea “d”, da Lei nº 4.886/1965; e os artigos 186 e 368 do Código Civil.

Diante do exposto,
rejeito os
Embargos
d
e Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026